Tribunal: STF
Processo: Rcl 72463
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sanepav – Saneamento Ambiental Ltda. e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos autos da Ação Trabalhista 1000726-39.2023.5.02.0205, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    13. A empresa Beta Clean firmou contratos anuais de prestação de serviços de assessoria administrativa na área financeira com a empresa na qual a beneficiária do reconhecimento do vínculo empregatício é sócia (FERNANDA CEREZO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ 17.291.165/0001-62), conforme documentos anexos. 



    14. Quando se iniciaram as tratativas, a Sra. Fernanda optou por constituir empresa e firmar contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, já que dessa forma, auferiria rendimentos muito maiores do que como empregada regida pela CLT, isto é, lhe seria extremamente vantajosa essa forma de contratação (documento 1, p. 5).



    Prossegue aduzindo que:



    20. A Sra. Fernanda, em nenhuma hipótese, pode ser considerada pessoa hipossuficiente técnica e/ou financeiramente, haja vista que possui elevado grau de instrução, sendo administradora de empresas, além de deter o conhecimento e a qualificação necessária para realizar a sua escolha de forma consciente, de modo a melhor atender aos seus interesses. 



    21. Além do mais, trata-se de profissional liberal, com remuneração expressiva, sendo indubitavelmente capaz de realizar uma escolha esclarecida sobre sua contratação (documento 1, p. 7).



    Segundo sustenta a reclamante,



    6. O v. acórdão do E. Tribunal Regional contraria o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza da relação de trabalho e as características da pejotização, que visam proteger a segurança jurídica das relações contratuais, com a admissão de formas alternativas à relação de emprego que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    7. O reconhecimento do vínculo de emprego sem a devida análise dos elementos que caracterizam a relação de prestação de serviços gera insegurança jurídica e desrespeita o princípio da legalidade (documento 1, p. 4).  



    Argumenta, ainda, que:



    25. A Justiça do Trabalho, a pretexto de interpretar os conceitos de atividade-meio (em que a terceirização seria permitida) e de atividade-fim (em que a terceirização estaria vedada segundo o mesmo enunciado), explicitados no Enunciado 331 do TST, tem sustentado entendimentos surpreendentes, segundo os quais determinada atividade não poderá ser terceirizada se: i) a tomadora de serviço empregar qualquer funcionário para desenvolver a mesma tarefa; ii) se a atividade for essencial para o negócio (mesmo que não seja atividade-fim); iii) se a prestadora de serviço atender à tomadora em caráter exclusivo; iv) se a tomadora praticar qualquer ato de orientação sobre o serviço terceirizado, mesmo que através de gerentes ou supervisores das empresas prestadoras de serviço contratadas. O conjunto de decisões da Justiça do Trabalho reflete um padrão decisório que resulta no impedimento absoluto à terceirização (documento 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    f) Seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional com a confirmação da medida liminar e a declaração da nulidade da decisão do órgão fracionário do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconhecendo a natureza autônoma da prestação de serviços realizada pela beneficiária do acórdão outrora reclamante (documento 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, observo que o TRT2, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão reclamado:



    Vínculo empregatício 



    Em depoimento pessoal a preposta das empresas afirmou que "A reclamante poderia comparecer à reclamada 4,5 vezes por semana, já que tinha obrigatoriedade apenas de entregar seu trabalho; A reclamante tinha por obrigação pagar as contas e receber as contas da 1ª e 2ª reclamadas, os pagamentos não eram diários; A reclamante poderia se fazer substituir, o que nunca ocorreu; Caio e Fabiana trabalhavam no mesmo departamento, nenhum deles era subordinado à reclamante; A reclamante recebia um valor fixo mensal; Acha que a reclamante recebia 12 parcelas por ano pela prestação do seu serviços; Não sabe dizer como era o procedimento para a reclamante pagar as contas; A reclamante tinha acesso aos dados bancários da reclamada para efetuar os pagamentos", fl. 575.



    Admitida a prestação de serviços, competia à reclamada, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, provar a ausência de vínculo empregatício, ônus do qual não se desincumbiu.



    [...]



    Em nada socorre a reclamada a argumentação no sentido de que a reclamante optou pela modalidade de contratação por meio de pessoa jurídica, por ser mais vantajosa, e de que caso "optasse por ser admitida como empregada, não haveria qualquer óbice" (fl. 621), já que o que importa, para o reconhecimento de vínculo empregatício, é a presença dos seus requisitos configuradores, não sendo possível, pois, contratar formalmente a prestação de serviço autônomo quando, na prática, não há autonomia, mas sim subordinação.



    De se ressaltar que não há alegação defensiva específica de que haveria diferença nas atividades ou na forma da prestação de serviços caso a reclamante "optasse" por uma ou outra modalidade de contratação - o que reforça a conclusão de que, no caso, a contratação por meio de pessoa jurídica teve como único intuito fraudar a legislação trabalhista, o que não se admite. 



    [...]



    Nega-se provimento (documento 28, p. 3).



    Irresignadas com a manutenção do vínculo empregatício reconhecido pela sentença, as reclamantes interpuseram recurso de revista, o qual foi denegado. O agravo de instrumento em recurso de revista está pendente de apreciação, de modo que se pode afirmar que a decisão reclamada não transitou em julgado. 



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e um administrador de empresas, sem indício de hipossuficiência e sócio de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços na área de assessoria em administração e finanças (documento 6).



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator